Tribunal: TJDFT
Processo: 0723142-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por EQUICOPA EQUIPAMENTOS E COPA LTDA - ME, contra a decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro movidos pelo Agravado LUCAS LUSTOSA GOMES contra a Agravante, a qual deferiu o pedido de tutela provisória, suspendendo a penhora sobre o veículo encontrado em nome do devedor, ao fundamento de que a constrição ocorreu quando o bem já se encontrava na posse do Embargante. Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que a prova apresentada pelo Agravado não seria idónea a comprovar a efetiva posse do veículo antes de operada a constrição. Formula pedido de antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da decisão Agravada. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Como visto, a questão em debate diz respeito a produção e valoração da prova da posse do veículo. A Agravante aponta argumentos ainda não apreciados pelo d. Juízo de origem, de modo que o acolhimento das razões recursais ensejaria a supressão de instância. Desse modo, não reputo presente a probabilidade do direito alegado. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 10 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator